Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704588-69.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO JOSE DE DEUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. 1. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 2. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994. 3. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por qualquer outro índice que não seja estabelecido em legislação de regência do programa. 4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados. 6. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estariam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele. 7. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 8o e 10, todos do Decreto no 4.751/2003, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970 e 5o da Lei Complementar no 8/1970, bem como à Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 9.978/2019, sustentando a existência de relação de consumo in casu, razão pela qual defende ser cabível a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores atualizados corretamente referentes ao PASEP decorrentes da má-gestão pela instituição financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e tece considerações quanto ao Tema 1.150 da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 8o e 10, todos do Decreto no 4.751/2003, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970 e 5o da Lei Complementar no 8/1970, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A relação jurídica não se caracteriza como de consumo. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social criado em 1970 para os servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS) destinado aos empregados da iniciativa privada. O objetivo do programa era permitir a participação dos servidores na receita da Administração Pública direta e indireta. A Constituição Federal definiu novas regras para a destinação dos recursos arrecadados. Os recursos deixaram de ser creditados aos participantes e passaram a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para custear determinados benefícios sociais. Os participantes cadastrados até a promulgação da Constituição Federal continuaram a receber rendimentos sobre o saldo existente. Os demais não possuem saldo, podem receber apenas o abono salarial. A atualização dos valores existentes era feita todos os anos, em 1o de julho, por índice definido pelo Ministério da Fazenda. A gestão do fundo está sob a responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda. O Banco do Brasil S.A. atua como agente pagador do programa (ID 62973772 - Pág. 4). A prova pericial é desnecessária em vista das outras provas produzidas (art. 464, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. Os documentos anexados não discriminam a metodologia de cálculo utilizada e sequer são subscritos por profissional técnico. Não há explicação da metodologia utilizada. Não há prova nos autos de que os cálculos elaborados e apresentados na petição inicial observaram as normas de atualização monetária estabelecidas pela legislação que rege o fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A simples alegação de que o cálculo observa os parâmetros legais não é suficiente. A carência comprobatória impede a constatação de ato ilícito praticado pelo apelado, pressuposto essencial da responsabilidade civil. Não há que se falar em acolhimento do pedido formulado na ação. Mantenho a sentença quanto ao ponto. Esclareço que a ausência de comprovação de eventual ato ilícito praticado pelo apelado impede a caracterização não só do dano material, mas também do dano moral. Destaco que há como acolher a alegação do apelante de que o ônus da prova seria do apelado, e não seu. (...) O apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e não pode repassar ao apelado o ônus que lhe compete. Não foi demonstrado no recurso nenhum vício na sentença, de forma que a mantenho integralmente (ID 62973772 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no dito malferimento à Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 9.978/2019, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024